Tribunal: TJBA
Processo: 0565090-89.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565090-89.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANUSIA MENDES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LAECIO ROCHA NEVES DO AMARAL, VANUSIA MENDES DE JESUS, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO

APELADO: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS, LAECIO ROCHA NEVES DO AMARAL, VANUSIA MENDES DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO RELEVANTE DO PROJETO DO EMPREENDIMENTO. INCLUSÃO DE NOVA TORRE E MODIFICAÇÃO DA ÁREA DE LAZER. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DEMAIS PEDIDOS IMPROCEDENTES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial, reconhecendo a ocorrência de dano moral em razão de alteração relevante do projeto do empreendimento, com modificação da área de lazer e inclusão de nova torre, e rejeitando os pedidos de indenização por danos materiais e demais pleitos acessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a alteração superveniente do projeto do empreendimento, sem informação clara e prévia à adquirente, configura dano moral indenizável e se o quantum arbitrado mostra-se adequado;
(ii) saber se restou comprovada a desvalorização do imóvel apta a ensejar indenização por danos materiais; e
(iii) saber se a sentença acertadamente rejeitou os demais pedidos formulados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A alteração relevante do projeto do empreendimento, sem informação adequada à consumidora, especialmente diante da prévia ciência da construtora acerca das restrições impostas pela INFRAERO quanto à altura das edificações, caracteriza violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e à boa-fé objetiva, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e ensejando dano moral indenizável, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor.
4. O pedido de indenização por danos materiais fundado em alegada desvalorização do imóvel exige prova técnica específica, a qual não foi produzida, inexistindo nos autos laudo pericial ou avaliação idônea apta a demonstrar a efetiva depreciação do bem, impondo-se a manutenção da improcedência do pleito.
5. Os demais pedidos formulados pela autora foram corretamente rejeitados, ante a ausência de prova mínima quanto à inexistência ou inviabilidade técnica da individualização do consumo de água, à responsabilidade da construtora por encargos de IPTU previstos contratualmente em desfavor do comprador, ao pagamento de taxas condominiais extraordinárias e à alegada retenção indevida de documentos, ônus que incumbia à parte autora suportar.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recursos desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1.

A alteração relevante e unilateral do projeto do empreendimento imobiliário, sem informação clara e prévia ao adquirente, configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, sendo apta a ensejar indenização por dano moral.

2.

A indenização por desvalorização de imóvel exige prova técnica específica da depreciação, não bastando alegações genéricas da parte autora.

3.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação n. 0582761-57.2016.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 18.04.2023;
TJBA, Apelação n. 0371539-81.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 20.08.2024;
TJBA, Apelação n. 0505130-57.2017.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.

0565090-89.2014.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante/Apelada,
VANÚSIA MENDES DE JESUS, e,

Apelante/Apelada,
CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos

do voto condutor.